Tribunal: TJSP
Processo: 2156878-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO LÍQUIDO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO GARANTIDA PELO CPC – RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITDA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM SUPERAR A PROTEÇÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.